Tribunal: TJSP
Processo: 0004494-36.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de dois aparelhos celulares e importância em dinheiro. Crime praticado em estabelecimento comercial. Réu reconhecido por duas vítimas mediante fotografia em distrito policial. Identificação ratificada em juízo. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Declarações das vítimas harmônicas e pormenorizadas.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de dois aparelhos celulares e importância em dinheiro. Crime praticado em estabelecimento comercial. Réu reconhecido por duas vítimas mediante fotografia em distrito policial. Identificação ratificada em juízo. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Declarações das vítimas harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência específica valorada à fração de um sexto. Majorante do concurso de agentes aplicada à fração de um terço. Penas finais resultantes de mero erro de cálculo matemático. Conservando-se as frações de aumento, reajusto o quantum final em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004494-36.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante WELLINGTON
APARECIDO BRAGA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo interposto, mantendo-se, in totum, o decisum a quo, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, importando, contudo, a correção de erro material, cujas
penas finais se deram em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em
regime inicial fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004494-36.2015.8.26.0242 -Voto no
2
Apelação no 0004494-36.2015.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Wellington Aparecido Braga Vieira
Advogado: Roberta Nogueira Neves Mattar
VOTO No. 21.042
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de dois aparelhos celulares e importância em dinheiro. Crime
praticado em estabelecimento comercial. Réu reconhecido por
duas vítimas mediante fotografia em distrito policial. Identificação
ratificada em juízo. Pleito absolutório por ausência de provas que
não comporta acolhimento. Declarações das vítimas harmônicas
e
pormenorizadas.
Autoria
e
materialidade
evidenciadas.
Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais.
Agravante da reincidência específica valorada à fração de um
sexto. Majorante do concurso de agentes aplicada à fração de um
terço. Penas finais resultantes de mero erro de cálculo matemático.
Conservando-se as frações de aumento, reajusto o quantum final
em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. Regime
inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Joaquim Augusto
Simões Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Igarapava, em
sentença datada de 18/03/2019 (fl. 335), julgou procedente a ação
penal para condenar Wellington Aparecido Braga Vieira às penas
de 6 anos e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
absolvendo Wilkerson Lucas da Silva Souza de referida imputação,
com fulcro no artigo 387, inciso VII, do CPP.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de prova.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004494-36.2015.8.26.0242 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 06 de setembro de 2015, às 01h45, no
estabelecimento comercial Lanche da Elzinha, situado na Praça Alice
Costa Maciel, bairro Centro, agindo em concurso de agentes com
indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma, subtraiu, em proveito comum, um aparelho celular
modelo Sony X Premium e R$ 200,00 reais, pertencentes à vítima
Elza Virginia Toledo Vicentini, bem como um aparelho celular modelo
LG V20 H990ds, pertencente à vítima Naiara Fernanda Rangel de
Paula.
Dias após o roubo, a acusada Janaína do
Nascimento
Lunguim
Sobreira,
beneficiada
pela
suspensão
condicional do processo (fl. 196), recebeu em proveito próprio o
aparelho celular modelo LG V20 H990ds, de propriedade da vítima
Naiara, coisa que sabia ser produto de crime.
A ofendida Elza Virginia Toledo Vicentini,
ouvida em sede judicial, confirmou a versão acusatória, aduzindo
terem dois indivíduos ingressado em seu estabelecimento comercial,
simulando o porte de arma, anunciaram o assalto e subtraíram seu
aparelho celular, o telefone de uma funcionária e certa quantia do
caixa. Em poder dos bens, evadiram-se. Na delegacia, reconheceu o
réu Wellington mediante fotografia. Em juízo, ratificou o reconhecimento.
No mesmo sentido, as declarações da vítima
Mônica Cristina de Paula Santana, aduzindo ter reconhecido
fotograficamente o réu Wellington no distrito policial, confirmando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004494-36.2015.8.26.0242 -Voto no
4
reconhecimento pessoal em juízo.
A vítima Naiara Fernanda Rangel de Paula, em
sede judicial, confirmou terem os criminosos subtraído o seu aparelho
celular, mas não conseguiu identificá-lo.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
Consoante bem consignado pelo juízo a quo, a
subtração foi perpetrada contra três vítimas por dois homens, um
deles com o rosto à mostra e o outro com o rosto coberto por uma
camisa, sendo que este último apresentava tatuagens pelos braços e
dedos das mãos.
As vítimas Elsa Virgínia e Mônica Cristina, no
distrito policial, identificaram o réu Wellington mediante fotografia (fls.
27 e 29), como o indivíduo que estava com o rosto descoberto. Em
sede judicial, reafirmaram o reconhecimento, destacando-se que a
vítima Mônica afirmou ter certeza de que o acusado Wellington foi um
dos autores da subtração ora em análise.
Em relação à vítima Naiara, a ausência de
reconhecimento se deu porque ela não olhou para o rosto do sujeito
que estava descoberto, impossibilitando qualquer forma de identificação.
Insta consignar a ausência de motivos, in casu,
para se desconsiderar as palavras das vítimas, as quais se
mantiveram seguras e uníssonas no decorrer de toda a instrução
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004494-36.2015.8.26.0242 -Voto no
5
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
termos da sentença.
Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, as
penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência específica, devidamente comprovada pela
certidão
de
objeto
e
pé
de
folhas
317,
ação
penal
no
0002035-50.2012.8.26.0506, com trânsito em julgado pela defesa em
10.02.2014, sendo as penas elevadas à fração de um sexto,
perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, reincidente, o regime
deve ser mantido o inicial fechado.
Vale consignar o erro material apresentado
pelo decisum, o qual, embora tenha apontado as frações de aumento,
quais sejam um sexto pela reincidência e um terço pela majorante,
equivocou-se no cálculo matemático, findando as penas em 6 anos e
2 meses de reclusão e 14 dias-multa, ao invés de 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Encontrando-se a individualização da pena
devidamente fundamentada e tratando-se de mero erro de cálculo, de
rigor a correção, sem prejuízo à defesa, porquanto ciente das etapas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004494-36.2015.8.26.0242 -Voto no
6
realizadas com os respectivos aumentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo interposto, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, importando,
contudo, a correção de erro material, cujas penas finais se deram em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime
inicial fechado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator